Tribunal: TJMT
Processo: 1000198-34.2019.8.11.0014
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000198-34.2019.8.11.0014
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VALDINA ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 008.726.261-48 (APELADO), THIAGO SOUZA BORGES - CPF: 922.584.411-53 (ADVOGADO), LUCY VIEIRA DE PINHO - CPF: 474.213.391-91 (APELADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (APELANTE), ANDRE LUIZ PINHEIRO DE LIMA - CPF: 025.257.031-62 (ADVOGADO), REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS DA COMARCA DE POXOREO - MT - CNPJ: 05.757.499/0001-08 (APELANTE), MARIA APARECIDA DA SILVA SANTOS - CPF: 035.360.861-01 (APELANTE), JOJEAN VARANDA LEITE SENA - CPF: 311.603.998-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO CIVIL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO CUMULADA COM NULIDADE DE REGISTRO PÚBLICO. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEIÇÃO. COAUTORA COM REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL REGULAR. TÍTULO DEFINITIVO DE PROPRIEDADE OBTIDO POR MÁ-FÉ. VÍCIO INSANÁVEL DE MOTIVO. DESRESPEITO À COISA JULGADA. NULIDADE DO REGISTRO IMOBILIÁRIO COMO CONSEQUÊNCIA NECESSÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta por Maria Aparecida da Silva Santos contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Valdina Alves de Oliveira e Lucy Vieira de Pinho, declarando a nulidade do Título Definitivo de Propriedade no 062/2018, expedido pelo Município de Poxoréu/MT, e, por consequência, a nulidade da Matrícula Imobiliária no 11.421, com determinação de cancelamento do respectivo registro, expedição de mandado proibitório à apelante e sua condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios. A controvérsia tem origem na obtenção fraudulenta, pela apelante, de título de propriedade junto ao programa de regularização fundiária municipal, em flagrante desrespeito a acordo judicial transitado em julgado que havia assegurado às apeladas a posse mansa e pacífica do imóvel situado no Lote 11, Quadra 06, do Loteamento Urbano Santa Luzia – 2a Etapa, no Município de Poxoréu/MT.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a coautora Lucy Vieira de Pinho detém legitimidade ativa para figurar no polo ativo da demanda, diante da alegação de ausência de instrumento de representação formal nos autos do acordo anterior; (ii) saber se as apeladas comprovaram o cumprimento integral da obrigação de pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) pactuado no acordo homologado judicialmente; e (iii) saber se o Título Definitivo de Propriedade no 062/2018, obtido pela apelante junto ao Município de Poxoréu/MT, é passível de anulação por vício insanável de motivo, com a consequente nulidade do registro imobiliário dele decorrente.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de ilegitimidade ativa da coautora Lucy Vieira de Pinho não merece acolhimento, porquanto ela figura nos presentes autos não como representante de Valdina, mas como coautora autônoma, detentora de interesse jurídico próprio e direto na causa, estando regularmente representada por advogado constituído mediante instrumento de mandato juntado aos autos, o que afasta qualquer alegação de irregularidade processual.

4. A tentativa de rediscutir a validade do acordo homologado judicialmente nos autos no 0000623-54.2014.8.11.0014, por meio de recurso interposto em processo diverso, é inadmissível, pois referido acordo transitou em julgado em 23/05/2017, estando acobertado pelo manto da coisa julgada material, que torna a decisão imutável e indiscutível entre as partes, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil.

5. O cumprimento integral da obrigação de pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) restou devidamente comprovado nos autos por meio de comprovante de depósito realizado na conta do advogado da apelante, em estrita conformidade com o que havia sido expressamente pactuado no acordo homologado, segundo o qual o pagamento deveria ser efetuado diretamente ao patrono constituído, com poderes para dar quitação integral da dívida em nome dos credores.

6. O ato administrativo de titulação fundiária padece de vício insanável de motivo, porquanto fundado em pressuposto fático falso — a declaração da apelante de que era a legítima possuidora do imóvel —, o que o torna nulo de pleno direito, nos termos da teoria dos motivos determinantes, sendo irrelevante que o próprio Município tenha reconhecido ter sido induzido a erro, circunstância que apenas reforça a conclusão de que a apelante agiu com má-fé e ardil ao se valer do programa de regularização fundiária para obter título sobre bem que sabia não lhe pertencer.

7. Declarada a nulidade do título administrativo que serviu de base ao registro imobiliário, a nulidade da Matrícula no 11.421 é consequência lógica e jurídica necessária, pois o ato registral é acessório e sua validade depende inteiramente do título que lhe deu causa, de modo que a contaminação do ato originário se propaga inevitavelmente sobre todos os atos dele decorrentes.

IV. Dispositivo e tese

8. Preliminar rejeitada. Recurso de Apelação Cível não provido.

Tese de julgamento:

"1. A coautora que figura no polo ativo da demanda com representação processual regular por advogado constituído, ostentando interesse jurídico próprio e direto na causa, detém legitimidade ativa, sendo inadmissível a rediscussão, em processo diverso, da validade de acordo judicial já acobertado pela coisa julgada material. 2. O ato administrativo de titulação fundiária obtido mediante declaração falsa de posse, em desrespeito a decisão judicial transitada em julgado que assegurava a posse do bem a terceiro, é nulo de pleno direito por vício insanável de motivo, nos termos da teoria dos motivos determinantes, acarretando, como consequência necessária, a nulidade do registro imobiliário dele decorrente."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, LIV; CPC, arts. 18, 373, I, 487, I, 502 e 85, §§ 2o e 11; CC, arts. 166 e 320.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp no 1.749.223/CE, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 07/02/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por
Maria Aparecida da Silva Santos
em face da sentença (ID 211228597) que julgou procedentes os pedidos formulados por
Valdina Alves de Oliveira
e
Lucy Vieira de Pinho
na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo cumulada com Pedido de Declaração de Nulidade de Registro Público.

As autoras alegaram serem legítimas possuidoras do imóvel situado no Lote 11, Quadra 06, do Loteamento Urbano denominado Santa Luzia – 2a etapa, com área de 210,00m2, em Poxoréu/MT. Afirmaram que tal direito foi reconhecido em sentença judicial transitada em julgado nos autos n.o 0000623-54.2014.8.11.0014, que homologou acordo entre as partes em 09.02.2017, com trânsito em julgado em 23.05.2017.

Narraram que a apelante Maria Aparecida, imbuída de má-fé, aproveitou-se do programa de regularização fundiária municipal para se apresentar como legítima possuidora do bem, induzindo o Município de Poxoréu a erro. Com isso, obteve o Título Definitivo de Propriedade n.o 062/2018, que culminou na Matrícula Imobiliária n.o 11.421, datada de 08.06.2018, junto ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca (ID 141146920).

A tutela de urgência foi concedida (ID 20355032) para determinar a averbação de restrição de venda na referida matrícula.

O Município de Poxoréu apresentou contestação (ID 22038906) arguindo ilegitimidade passiva, mas não se opôs ao mérito, alegando ter sido induzido a erro pela apelante e manifestando disposição para refazer o ato administrativo caso houvesse determinação judicial.

O Cartório de Registro de Imóveis concordou com sua exclusão do polo passivo (ID 23464824), o que foi deferido em pleito formulado pelas autoras (ID 23352392).

Houve sentença anterior (ID 111786041) que julgou o pedido procedente, mas o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso cassou a decisão (Acórdão ID 154070151) em razão de cerceamento de defesa da apelante, que havia solicitado defensor dativo (ID 22956178) sem que o pedido fosse atendido.

Com o retorno dos autos, o processo foi saneado e a apelante apresentou contestação (ID 164896111), na qual arguiu preliminares de ilegitimidade ativa de Lucy Vieira de Pinho e nulidade do acordo homologado. Sustentou que nunca recebeu os valores alegadamente pagos pelas autoras, que o advogado que a representava à época não tinha sua anuência para firmar o acordo, e que o patrono das autoras atua contra a ex-cliente na mesma causa.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento (ID 197263180), na qual foram ouvidas as testemunhas Gleidson Almeida Vasconcelos e Valdeniza Galvão Arruda Barbosa da Silva.

A sentença recorrida (ID 211228597) julgou procedentes os pedidos, declarando nulo o Título Definitivo de Propriedade n.o 062/2018 e a Matrícula n.o 11.421. Determinou a expedição de ofício ao Cartório de Registro de Imóveis para cancelamento do registro, bem como ao Município para que titule o imóvel em nome de Valdina Alves de Oliveira. Expediu mandado proibitório contra a apelante e a condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de 20% sobre o valor atualizado da causa. Reconheceu a boa-fé do Município e o excluiu da condenação em honorários.

Em suas razões recursais (ID 214297131), a apelante sustenta que a sentença replica vícios da decisão anterior, não enfrentando adequadamente as questões suscitadas em contestação. Reitera a ilegitimidade ativa de Lucy Vieira de Pinho, que não possui procuração nos autos e somente obteve curatela de Valdina em 2025, anos após o início da demanda. Afirma que o acordo homologado é nulo porque firmado por advogado sem sua anuência e por pessoas sem legitimidade processual. Argumenta que não há prova documental do pagamento dos valores acordados, apresentando apenas depósito em conta de advogado. Alega que o patrono das autoras está impedido de atuar por ter sido seu advogado em causa idêntica. Requer a concessão de gratuidade de justiça, a extinção do processo sem resolução do mérito e o desbloqueio das restrições sobre o imóvel.

Nas contrarrazões (ID 221858408), as apeladas defendem a manutenção integral da sentença. Afirmam que a coisa julgada material decorrente do acordo homologado em 2017 deve prevalecer sobre qualquer ato administrativo posterior. Sustentam que a apelante agiu com dolo e má-fé ao obter o título municipal, induzindo a Administração Pública a erro. Argumentam que o vício do ato administrativo contamina o registro imobiliário dele derivado. Destacam que as provas documentais e testemunhais confirmam o pagamento integral do acordo. Citam jurisprudência sobre a prevalência da coisa julgada e a nulidade de atos administrativos viciados por fraude.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em parecer exarado pela Procuradoria Geral de Justiça (IDs no 352128362 e 364621375), opinou pela
rejeição da preliminar
e, no mérito, pelo
desprovimento do recurso de apelação cível
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

RELATOR EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de Apelação interposto por
Maria Aparecida da Silva Santos
em face da sentença (ID 211228597) que julgou procedentes os pedidos formulados por
Valdina Alves de Oliveira
e
Lucy Vieira de Pinho
na Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo cumulada com Pedido de Declaração de Nulidade de Registro Público.

O recurso de apelação foi interposto tempestivamente, conforme certificado nos autos. A apelante foi intimada da sentença em 16.10.2025, tendo apresentado o recurso em 06.11.2025, dentro do prazo legal de 15 dias úteis previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC.

Quanto ao preparo recursal, a apelante requereu a concessão de gratuidade de justiça, juntando documentos que demonstram sua condição de desempregada, exercendo atividades de catadora de lixo e lavradora sem remuneração (ID 154067589 e 154067588). Considerando a declaração de hipossuficiência e os documentos apresentados,
defiro o benefício da gratuidade de justiça à apelante
, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC, com dispensa do porte de remessa e retorno por se tratar de processo eletrônico, conforme art. 1.007, § 3o, do mesmo diploma legal.

Assim, o recurso merece ser conhecido.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA DA COAUTORA LUCY VIEIRA DE PINHO

A apelante suscita, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da coautora Lucy Vieira de Pinho, sustentando que esta não poderia figurar como parte no polo ativo da demanda, porquanto o acordo celebrado nos autos no 0000623-54.2014.8.11.0014 seria inválido, em razão da ausência de instrumento de representação formal à época de sua celebração.

Com efeito, da análise dos autos, verifica-se que a Sra. Lucy Vieira de Pinho
não atuou nestes autos na condição de representante da Sra. Valdina
, mas sim como
coautora da demanda
, ostentando legitimidade ativa própria e autônoma, decorrente de seu interesse jurídico direto na causa, consubstanciado na sua participação no acordo judicial anteriormente homologado e no pagamento do valor remanescente de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nesse sentido, consta nos autos instrumento de mandato outorgado pela própria Lucy Vieira de Pinho (ID no 199529682), por meio do qual constituiu o advogado Dr. Thiago Souza Borges para representá-la nos presentes autos. Da mesma forma, a Valdina Alves de Oliveira outorgou procuração ao mesmo patrono (ID no 199529682), evidenciando a regularidade da representação processual de ambas as autoras.

Ademais, no curso do processo, foi juntado Termo de Compromisso de Curatela Provisória, devidamente assinado pelo magistrado da 2a Vara Cível, por meio do qual se determinou que Lucy exercesse a curadoria provisória em favor de Valdina (ID no 343959869), nos autos do processo no 1000401-83.2025.8.11.0014, o que afasta, por completo, qualquer alegação de ausência de representação válida.

No que tange à validade do acordo celebrado nos autos no
0000623-54.2014.8.11.0014
, cumpre destacar que referido acordo foi devidamente homologado judicialmente em 09/02/2017 (ID no 199529684), tendo transitado em julgado em
23/05/2017
. Desse modo, mostra-se absolutamente inviável que a apelante, por meio de recurso interposto em processo diverso, pretenda rediscutir a validade de ato já acobertado pelo manto da
coisa julgada material
, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil.

Acrescente-se, por oportuno, que o próprio advogado que representava os interesses da apelante à época subscreveu o referido acordo, circunstância que reforça, sobremaneira, sua regularidade formal e material, afastando qualquer alegação de vício ou nulidade.

Diante do exposto,
rejeita-se a preliminar de ilegitimidade ativa da coautora Lucy Vieira de Pinho
.

2 – DO MÉRITO

No mérito, a apelante sustenta, essencialmente, que as autoras não teriam comprovado documentalmente o pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) acordado entre as partes, argumentando que a prova testemunhal seria insuficiente para tal fim.

A irresignação, contudo, não prospera.

2.1 – Da validade e eficácia do acordo judicial homologado

Conforme amplamente demonstrado nos autos, as apeladas Valdina Alves de Oliveira e Lucy Vieira de Pinho tiveram a posse do imóvel objeto da presente demanda — Lote 11, Quadra 06, do Loteamento Urbano denominado Santa Luzia – 2a Etapa, com área de 210,00m2, situado na cidade e Município de Poxoréu/MT — garantida por acordo judicial homologado por sentença transitada em julgado em 23/05/2017, nos autos no 0000623-54.2014.8.11.0014.

Nos termos do referido acordo, ficou expressamente consignado que a Sra. Lucy Vieira de Pinho pagaria o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao advogado constituído, Dr. Thiago Souza Borges, sendo que este daria quitação integral da dívida em favor dos autores Maria Aparecida da Silva Santos e João Bosco da Silva Santos (ID no 199529684).

O cumprimento integral da obrigação restou devidamente comprovado nos autos por meio do
comprovante de depósito no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), realizado na conta do advogado da apelante à época
(ID no 343959850), em estrita conformidade com o que havia sido pactuado no acordo homologado judicialmente.

Portanto, ao contrário do que sustenta a apelante, o pagamento foi realizado
exatamente da forma prevista no acordo
, ou seja, mediante depósito na conta do advogado que a representava, o qual, nos termos do próprio instrumento transacional, tinha poderes para dar quitação integral da dívida. A alegação de que nunca teria recebido os valores não encontra respaldo nos autos e contraria frontalmente o que foi pactuado entre as partes perante o Juízo.

2.2 – Do vício insanável do ato administrativo

O cerne da controvérsia reside na verificação da existência de vício nos atos que permitiram à apelante registrar o imóvel em seu nome, a despeito do acordo judicial anterior que garantiu a posse pacífica às apeladas.

A análise do conjunto probatório constante dos autos revela, de forma inequívoca, que a apelante
agiu com má-fé e ardil
ao se apresentar ao Município de Poxoréu/MT como legítima possuidora do imóvel, induzindo o ente público a erro e obtendo, de forma fraudulenta, o Título Definitivo de Propriedade no 062/2018, que culminou na Matrícula Imobiliária no 11.421.

Tal conduta é tanto mais grave porquanto praticada em flagrante desrespeito a uma decisão judicial transitada em julgado, que havia pacificado definitivamente a questão possessória em favor das apeladas. A apelante, ciente da existência do acordo homologado judicialmente e do trânsito em julgado da sentença que o homologou, valeu-se do programa de regularização fundiária municipal para, de forma ardilosa, obter título de propriedade sobre bem que sabia não lhe pertencer.

O próprio Município de Poxoréu/MT, ao contestar a ação (ID no 22038906), reconheceu expressamente ter sido
induzido a erro
pela apelante, manifestando-se favorável à anulação do ato administrativo, caso assim determinasse o Juízo. Tal reconhecimento, por parte do próprio ente emissor do título, é elemento probatório de inegável relevância, que corrobora a conclusão de que o ato administrativo de titulação fundiária foi viciado em sua origem.

Com efeito, o ato administrativo padece de
vício insanável de motivo
, porquanto fundado em pressuposto fático falso — a declaração da apelante de que era a legítima possuidora do imóvel —, o que o torna nulo de pleno direito, nos termos da
teoria dos motivos determinantes
, segundo a qual a validade do ato administrativo está vinculada à veracidade dos motivos que o fundamentaram. Sendo o motivo falso ou inexistente, o ato é nulo, independentemente de qualquer outra consideração.

Nesse sentido, a doutrina administrativista é uníssona ao afirmar que atos viciados por ilegalidade — especialmente aqueles maculados pelo dolo do administrado — devem ser anulados, não se admitindo sua convalidação.
A anulação do Título Definitivo no 062/2018 era, portanto, medida não apenas cabível, mas imperativa
.

2.3 – Da nulidade do registro imobiliário como consequência lógica e jurídica

Declarada a nulidade do Título Definitivo de Propriedade no 062/2018, a nulidade da Matrícula Imobiliária no 11.421 é sua consequência lógica e jurídica inevitável, decorrente da aplicação do princípio segundo o qual
o acessório segue o principal
(
accessorium sequitur principale
).

O registro imobiliário é ato acessório, cuja validade depende inteiramente do título que lhe deu causa. Uma vez declarado nulo o título originário, o registro que o espelha perde seu fundamento de existência, devendo ser cancelado. A nulidade do título originário contamina todos os atos subsequentes que dele dependam, não havendo como subsistir o registro imobiliário sem o título que lhe serviu de base.

2.4 – Da prevalência da coisa julgada e da segurança jurídica

Por fim, não se pode olvidar que a conduta da apelante representou flagrante atentado à autoridade do Poder Judiciário e à segurança jurídica, na medida em que buscou, por meio de ato administrativo obtido fraudulentamente, sobrepor-se a uma decisão judicial transitada em julgado.

A coisa julgada material, nos termos do art. 502 do Código de Processo Civil, torna a decisão judicial imutável e indiscutível, constituindo-se em lei entre as partes. Um ato administrativo, especialmente aquele que se origina de declarações falsas prestadas pelo administrado, não pode, em hipótese alguma, prevalecer sobre uma decisão judicial definitiva, sob pena de se instaurar grave insegurança jurídica e de se permitir que a fraude produza efeitos em detrimento de quem foi tutelado pelo Poder Judiciário.

A sentença recorrida, ao declarar a nulidade do título administrativo e do registro imobiliário dele decorrente, nada mais fez do que restaurar a ordem jurídica violada pela conduta ilícita da apelante, em perfeita consonância com os princípios constitucionais do devido processo legal (art. 5o, LIV, da CF/88), da segurança jurídica e da proteção à coisa julgada.

Diante de todo o exposto,
a sentença de primeiro grau merece ser integralmente mantida, por seus próprios e jurídicos fundamentos
.

Ante o exposto,
REJEITO A PRELIMINAR
de ilegitimidade ativa da coautora Lucy Vieira de Pinho e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO

AO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por Maria Aparecida da Silva Santos, mantendo integralmente a r. sentença de primeiro grau, que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, declarando nulo o Título Definitivo de Propriedade no 062/2018, expedido pelo Município de Poxoréu/MT, e, por consequência, declarando nula a Matrícula Imobiliária no 11.421, datada de 08/06/2018, registrada no Livro 2, Ficha 01F, do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Poxoréu/MT.

Deixo de condenar a apelante ao pagamento de
honorários advocatícios recursais
, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, em atenção aos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento, porquanto a sentença já fixou o percentual máximo permitido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026